Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742157-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERES DA SILVA MARQUES AGRAVADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO D E C I S Ã O Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0742157-77.2020.8.07.0000 Agravante ROGERES DA SILVA MARQUES Agravado CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGERES DA SILVA MARQUES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de exigir contas (processo no 0714944-70.2019.8.07.0020) ajuizada por CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO. A decisão agravada inaugurou a segunda fase da ação de exigir contas, nos seguintes termos (ID 71151851). “O rito da ação de exigir contas possui duas fases distintas, sendo que a primeira refere-se à análise sobre a obrigação de o réu prestar as contas e a segunda a analise destas para possível apurará de saldo e constituição de título executivo judicial. Verifica-se que após o encerramento da primeira fase da ação de exigir contas (decisão de ID 68708560) a parte requerida impetrou o Agravo de Instrumento no 0730789-71.2020.8.07.0000, o qual foi recebido pelo e. Tribunal, sem efeito suspensivo (ID 70638414). Logo, o feito deve prosseguir, haja vista que no julgamento da primeira fase, houve o reconhecimento judicial da obrigação do réu prestar contas. Todavia, mesmo após sua intimação, restou verificada a inércia do requerido em cumprir a determinação judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado ao ID 68708560. Incide assim a hipótese do art. 550, §5o do CPC, o qual prevê que, se o réu não apresentar as contas, pode o autor fazê-lo, sendo inclusive vedada a impugnação pelo demandado inerte. Com efeito, prevê o art. 551, §2o do CPC que as contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Nesse contexto, dou por inaugurada a segunda fase da presente ação de exigir contas. Concedo o prazo de 15 dias ao autor para que se manifeste na forma do art. 551, §2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos para análise sobre a necessidade de perícia por expert da área de contabilidade ou julgamento antecipado da lide. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. Narra a peça recursal que as contas foram prestadas, tanto no primeiro grau, quando se noticiou a interposição do agravo de instrumento, bem como com a juntada de toda documentação pertinente à prestação de contas, objeto da demanda. Entende que as contas não podem ser consideradas como não prestadas pelo Juízo a quo, ainda mais com a penalidade processual de não impugnação das contas apresentadas pela parte adversa. Esclarece que a prestação de contas, embora prestadas de forma inadequada, não pode ser tida como não prestadas, por mera formalidade, já que o conteúdo prevalece sobre a forma, em nome do princípio da instrumentalidade das formas, devendo ser aproveitado o ato processual, desconsiderando a forma, já que o conteúdo é suficiente para elucidar o objeto da demanda em curso. Assim, entende que não há como se impor a penalidade de não impugnação, prevista no artigo 551, §5o do CPC, até porque tal penalidade deve ser imposta ao réu inerte, não sendo caso do agravado, já que interpôs recurso de agravo de instrumento no 0730789-71.2020.8.07.0000 e juntou, dentro do prazo legal, toda a documentação afeta à prestação de contas, sendo razoável reconhecer por prestadas as contas, tempestivamente. Dessa forma, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, em caráter liminar, inaudita altera pars, para obstar que a decisão interlocutória impugnada surta efeitos antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento no 0730789-71.2020.8.07.0000, para que não haja a perda prematura do objeto do mérito recursal, afeto a primeira fase da ação de prestação de contas, uma vez que o Juízo a quo já inaugurou a segunda fase da ação principal, sem aguardar o julgamento do mérito recursal supracitado. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de exigir contas ajuizada pelo Condomínio Península Lazer e Urbanismo em face do agravante, referente ao período de abril de 2016 a março de 2018 em que o agravante era síndico. O Juízo de origem condenou o agravante a apresentar suas contas, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, na forma do §5o do art. 550 do Código de Processo Civil (ID 68708560). O agravante interpôs agravo de instrumento em face da decisão de ID 68708560 (AI 0730789-71.2020.8.07.0000), porém sem pedido liminar, encontrando-se os autos aguardando sessão de julgamento. Como não houve pedido de efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento no 0730789-71.2020.8.07.0000, o processo em 1a instância seguiu, de modo que o Magistrado a quo determinou que o réu, ora agravante, apresentasse as contas nos termos do artigo 551 parágrafo 2o do CPC. Se não houve atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0730789-71.2020.8.07.0000, não havia óbice ao prosseguimento da ação de exigir contas. Dessa forma, não há como se acolher a pretensão supracitada. Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador João Egmont Relator